Tribunal: STF
Processo: RE 1568599
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM E A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICA ASSOCIADA A INFECÇÃO PELO VÍRUS EPSTEIN-BARR (CID10:D76.2). MEDICAMENTO (IMUNOGLOBULINA HUMANA) INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). GRUPO 1A DE FINANCIAMENTO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO SUS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CONCEDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC. 1. Hipótese em que a parte autora pugna por que lhe seja dispensado medicamento Imunoglobulina Humana, incorporado nas políticas públicas do SUS, no Grupo 1A de financiamento. 2. À luz da Tutela Provisória Incidental concedida no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC - referendada pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal - em se tratando de medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, caso dos autos, necessário observar a repartição de responsabilidades administrativas definidas em lei ou protocolo para sua dispensação. 3. Em se tratando de inclusão de medicamento que integra o Grupo 1A de financiamento, a pretensão somente poderá ser buscada em outra ação, dirigida ao ente federado responsável (União), perante a Justiça Federal, como dita o art. 109, I, da Constituição Federal/88. 4. Reapreciação da matéria com base no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. ACÓRDÃO RECONSIDERADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 7, e-doc. 20).



    Os embargos declaratórios opostos foram (fl. 7, e-doc. 23).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o que decidido nos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral. 



    Argumenta que “ingressou com ação judicial em face do Estado do Rio Grande do Sul e Município de Montenegro/RS postulando pelo fornecimento de tratamento para Síndrome Hematofagocítica associada a infecção pelo vírus Epstein-Barr (CID 10: D76.2), mediante internação para aplicação da medicação Imunogamaglobllina Humana. Na ocasião encontrava-se internada em UTI do Hospital de Montenegro/RS sem previsão de início do tratamento, enquanto corria risco de morte (o risco de mortalidade para doença em pacientes não tratados é de 95% dentro de 1 a 2 meses conformes documentos que acompanharam a inicial)” (fl. 3, e-doc. 25).



    Anota que, “interposto agravo de instrumento pelo recorrido Estado do Rio Grande do Sul, postulando pela aplicação dos Temas n. 793 e 1.234 desta Suprema Corte com finalidade de inclusão da União Federal no polo passivo para que pudesse buscar o ressarcimento dos valores por aquele pagos integralmente, o recurso teve provimento com base no Tema 1.234 desta Corte, porém para declarar extinto o feito” (fl. 7, e-doc. 25).



    Afirma que “os temas fixados não elidem de modo algum a natureza de obrigação principal solidária de todos os Entes Públicos no cumprimento da decisão liminar ou sentença, muito menos afasta a legitimidade passiva de qualquer ente público na ação de obrigação de fazer que veicula demanda de saúde pública” (fl. 14, e-doc. 25).



    Destaca que “nenhuma das teses fala em extinção do feito, mas sim em deslocamento para justiça competente se for o caso de forma a permitir o ressarcimento a quem suportou o ônus, porém, as duas teses são muito claras ao reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federativos frente ao cidadão” (fl. 14, e-doc. 25).



    Ressalta que, “sob pena de tornar sem efeitos os Temas 793 e 1.234 do STF, deve ser afastada a extinção do feito, com a determinação de inclusão da União no polo passivo e respectivo deslocamento do feito” (fl. 15, e-doc. 25).



    Anota que “a decisão ora atacada acarreta prejuízo inclusive ao Estado do Rio Grande do Sul, pois não poderá pleitear o ressarcimento pelo ente que deveria ter pagado a medicação necessária ao tratamento, finalidade precípua dos temas ora debatidos. Cumpre relembrar que a tutela antecipada já foi concedida e a parte recorrente realizou todo o tratamento, logo extinguir o feito fere o objetivo dos Temas 793 e 1.234” (fl. 15, e-doc. 25).



    Pede pelo “provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida para finalidade de determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e seu deslocamento para a Justiça Federal” (fl. 16, e-doc. 25).



    3. Em contrarrazões, o Estado do Rio Grande do Sul considerou que “o objeto da demanda consiste em pedido de prestação de saúde padronizada nas listas do SUS e adquirida de forma centralizada pelo Ministério da Saúde” e ser “mister que o ente público federal seja incluído no polo passivo da lide e a ação processada na Justiça Federal” (fl. 8, e-doc. 26).



    Pede “sejam conhecidas e acolhidas as preliminares suscitadas nas presentes contrarrazões, para que seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto” e, “caso admitido e apreciado o recurso, impende seja improvido quanto ao mérito, mantendo-se a União no polo passivo da demanda e, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 10, e-doc. 26).



    4. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICA ASSOCIADA A INFECÇÃO PELO VÍRUS EPSTEIN-BARR (CID10:D76.2). MEDICAMENTO (IMUNOGLOBULINA HUMANA) INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). GRUPO 1A DE FINANCIAMENTO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO SUS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC. 



    1. Caso em que a autora ingressou com demandada em face dos entes estadual e municipal objetivando a transferência para hospital terciário capacitado para fornecer tratamento de alta complexidade. Posteriormente postulou o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana, incorporado nas políticas públicas do SUS, no Grupo 1A de financiamento. 



    2. À luz da Tutela Provisória Incidental concedida no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC - referendada pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal - em se tratando de medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, caso dos autos, necessário observar a repartição de responsabilidades administrativas definidas em lei ou protocolo para sua dispensação. Julgamento definitivo do Tema 1.234, na Sessão Virtual 6 a 13 de setembro de 2024, assentando-se, em relação a medicamento previsto na Política Pública do SUS, a concordância dos Entes de que a União deve compor o polo passivo, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados e Municípios. 



    3. A dispensação de medicamento que integra o Grupo 1A de financiamento somente poderá ser buscada em outra ação, dirigida ao ente federado responsável (União), perante a Justiça Federal, como dita o art. 109, I, da Constituição Federal/88, o que impõe a extinção do feito em relação a tal pedido. Prosseguimento da demanda na Justiça Estadual apenas quanto ao pedido original de transferência da autora para hospital terciário capacitado para fornecer tratamento de alta complexidade. 



    4. Nova reapreciação da matéria com base no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 7, e-doc. 35).



    5. Em juízo de admissibilidade recursal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul remeteu os presentes autos a este Supremo Tribunal, afirmando que:



    “Na espécie, a ação foi ajuizada antes de 19 de setembro de 2024, data de publicação da ata de julgamento do 1.366.243/SC, e o Órgão Julgador concluiu que ‘é de ser mantido o acórdão anterior que, em juízo de retratação, julgou extinto o feito tão somente em relação ao medicamento Imunoglobulina Humana, com lastro no art. 485, VI, do CPC/2015, dada a responsabilidade da União para a causa’, deixando, assim, em linha de princípio, de observar a modulação dos efeitos da tese firmada” (fls. 5, e-doc. 37).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    A controvérsia posta nos presentes autos limita-se à análise sobre a extinção do feito na origem e a inclusão da União no polo passivo da demanda e à consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance: 



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    8. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). A seguinte tese foi fixada: 



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.



    V – Plataforma Nacional. (...)



    VI – Medicamentos incorporados.



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (DJe 11.10.2024, grifos nossos).



    No julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que as demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos, incluídos os oncológicos, registrados na Anvisa e não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS tramitarão na Justiça Federal, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    9. A recorrente alega que “ingressou com ação judicial em face do Estado do Rio Grande do Sul e Município de Montenegro/RS postulando pelo fornecimento de tratamento para Síndrome Hematofagocítica associada a infecção pelo vírus Epstein-Barr (CID 10: D76.2), mediante internação para aplicação da medicação Imunogamaglobllina Humana”, destaca que “nenhuma das teses [793 e 1.234] fala em extinção do feito, mas sim em deslocamento para justiça competente se for o caso de forma a permitir o ressarcimento a quem suportou o ônus, porém, as duas teses são muito claras ao reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federativos frente ao cidadão” e pede pelo provimento do presente recurso “reformando-se totalmente a decisão recorrida para finalidade de determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e seu deslocamento para a Justiça Federal” (fls. 3, 14 e 16, e-doc. 25).



     



    No caso em exame, em juízo negativo da retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior proferido e destacou a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação. Concluiu que “o medicamento superveniente postulado na presente demanda, padronizado pelo Sistema Único de Saúde, pertence à competência administrativa da União Federal”, que “exigiria a presença da União no polo passivo e, consequentemente, o deslocamento da competência para o processo e julgamento para a Justiça Federal (art. 109, I, da CF)” e assentou que “é de ser mantido o acórdão anterior que, em juízo de retratação, julgou extinto o feito tão somente em relação ao medicamento Imunoglobulina Humana, com lastro no art. 485, VI, do CPC/2015, dada a responsabilidade da União para a causa, restando, por consequência, cassada a tutela de urgência apenas em relação à determinação de fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana (130.1) prosseguindo-se o feito na origem em relação ao pedido original contido na inicial de transferência da autora para hospital terciário capacitado para fornecer tratamento de alta complexidade” (fl. 6, e-doc. 35).



    É de se anotar que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    Na espécie, a ação foi proposta em 9.11.2021. Deve-se observar a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não havendo situação de necessária inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, como alega a recorrente.



    No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.



    10. Entretanto, ao julgar “extinto o feito tão somente em relação ao medicamento Imunoglobulina Humana, com lastro no art. 485, VI, do CPC/2015, dada a responsabilidade da União para a causa” (fl. 6, e-doc. 36), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não observou a adequada aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral, pois a competência da Justiça a que a parte autora direcionou a demanda se mantém e, quanto ao ressarcimento e direcionamento da obrigação, deve o Tribunal de origem observar o Tema 793 da repercussão geral no caso, que assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.



    Logo, o julgado recorrido desafina do Tema 1.234 da repercussão geral, não havendo que se decidir pela extinção do feito, que deve prosseguir na origem, e também sobre o entendimento exarado no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, por ser possível o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde e o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. 



    11. É de se anotar que, na origem, devem se adotar as providências judiciais cabíveis para a recorrente receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até reexame do julgado, em observância aos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo C